Tribunal: TJSP
Processo: 0506799-81.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa (Infração à Legislação de Posturas) – CDA's que não explicitam a fundamentação legal das exigências principais – Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN - Inadmissibilidade de emenda ou substituição – Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Multa (Infração à Legislação de Posturas) – CDA's que não explicitam a fundamentação legal das exigências principais – Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 2o, § 5o, inciso III, da Lei n. 6.830/80 e art. 202 do CTN - Inadmissibilidade de emenda ou substituição – Precedentes do C. STJ e desta E. 18a Câmara de Direito Público – Sentença de extinção mantida - Recurso improvido.